Tribunal: TJDFT
Processo: 0731152-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO BCB No 80/2021. PEDIDO DE INCLUSÃO NA CADEIA DE CONSUMO. NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. ADMITIDO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. ONUS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO APROPRIADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a Instituição Financeira ou a Instituição de Pagamento não pode ser considerada parte da relação de consumo que teria causado prejuízos ao consumidor quando não demonstrado falha na prestação do serviço bancário, apenas por ter emitido Boleto de Pagamento. Precedentes.
2. No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotaram regras parcialmente distintas. Enquanto o primeiro incorporou teoria maior, mais rigorosa, o segundo incorporou a teoria menor, menos rigorosa e que não exige demonstração abuso de personalidade jurídico, bastando, simples demonstração de quebra da empresa, ou, de obstáculo ao ressarcimento dos danos causados aos consumidores
3. No caso em análise, mostra-se latente o preenchimento do requisito disciplinado no art. 28, § 5o do CDC, tendo-se em conta, principalmente, atuação irregular da 1a requerida, que, teria suspendido unilateral e injustificadamente os resgates mensais prometidos aos clientes, o que indica, com precisão, até porque reconhecido pela própria, inexistência de patrimônio suficiente para garantir o cumprimento das obrigações da pessoa jurídica 3.1 Mesmo que assim não fosse, existem indícios robustos de prática de esquema criminoso, denominado pirâmide financeira, por parte da empresa e de seus sócios dirigentes, o que denota abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC e do caput do art. 28 do CDC
4. Não há que se admitir o apartamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do causídico da ré, quando verificado atendimento preciso da proporção da sucumbência de cada um dos litigantes.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.